Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-17.2013.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
MARIO LISSARACA

Número do Protocolo: 73789/2017
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O LABOR – COMPROVADA - INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSÃÇÃO INDEVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2 - A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
3 - O termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez quando o Segurado já recebia e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia imediatamente posterior ao da interrupção.
4 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
5 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
MARIO LISSARACA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez, c/c Anulação de decisão Administrativa, c/c indenização por danos morais e matérias e pedido liminar de antecipação de tutela, manejado por Mário Lissaraça em face do INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, em razão do preenchimento dos requisitos necessários, a fim de condenar o Requerido a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar do julgamento do recurso do autor (24-11-2011), e declarou nula a decisão do INSS que determinou a restituição dos valores supostamente recebidos indevidamente pelo autor, no período de 13/9/2006 a 31/7/2011, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
A teor do que dispõe o Provimento n.o 20/2008-CGJ, o Juízo a quo, constou na sentença:
1. Nome do Segurado: Mario Lissaraça. 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez. 3. Data do início do benefício: 24/08/2011. 4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado). Tornou definitiva a antecipação da tutela deferida nos autos, além de condenar o INSS ao pagamento das parcelas atrasadas, juros moratórios e correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isentou de custas, contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação.
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, se insurge contra a sentença às (fls. 169/178), alegando em síntese, ausência dos requisitos de incapacidade definitiva, total e apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; data de início do benefício, dos juros e correção monetária, além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 184/192, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado à fl. 199, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária, manejado por Mário Lissaraça em face do INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, em razão do preenchimento dos requisitos necessários, a fim de condenar o Requerido a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar do julgamento do recurso do autor (24-11-2011), e declarou nula a decisão do INSS que determinou a restituição dos valores supostamente recebidos indevidamente pelo autor, no período de 13/09/2006 a 31/07/2011, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a Autarquia Federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.
MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez, c/c Anulação de decisão Administrativa, c/c indenização por danos morais e matérias e pedido liminar de antecipação de tutela, manejado por Mário Lissaraça em face do INSS, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, em razão do preenchimento dos requisitos necessários, a fim de condenar o Requerido a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar do julgamento do recurso do autor (24-11-2011), e declarou nula a decisão do INSS que determinou a restituição dos valores supostamente recebidos indevidamente pelo autor, no período de 13/09/2006 a 31/07/2011, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
A teor do que dispõe o Provimento n.o 20/2008-CGJ o Juízo a quo, constou na sentença:
1. Nome do Segurado: Mario Lissaraça. 2. Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez. 3. Data do início do benefício: 24/08/2011. 4. Renda mensal inicial: 100% do benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido implantado). Tornou definitiva a antecipação da tutela deferida nos autos, além de condenar o INSS ao pagamento das parcelas atrasadas, juros moratórios e correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Isentou de custas, contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação.
Denota-se dos autos, que Mário Lissaraça ajuizou ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez, c/c anulação de decisão Administrativa, c/c danos morais e matérias com pedido de tutela antecipada proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando que, era beneficiário de Aposentadoria por Invalidez concedida pelo INSS desde 23-9-2005, após, sofrer acidente de trabalho que acarretou lesão ocular, impossibilitando de exercer sua atividade laborativa, qual seja motorista de caminhão/carreta.
Relata que, em 24-8-2011, foi proferida decisão, em Processo Administrativo instaurado para apuração de denúncia feita contra o autor, a qual determinou a cessação do benefício (aposentadoria por invalidez), a partir de 12-9-2006 (data da renovação da CNH), bem como condenou o Autor a devolução dos valores pagos a título de benefício nos períodos de 23-9-2006 a 31-7-2011, sob o fundamento de que o Autor estava apto para exercer a sua função (motorista de carreta).
Afirma que, a profissão do autor é motorista de carreta, para a qual está incapacitado totalmente, tanto que teve sua CNH rebaixada para categoria (B), excluindo a categoria (E), sob o argumento de que este é portador de deficiência visual, pelo que está impedido de conduzir veículos da categoria (E).
Assevera que, a decisão proferida pelo INSS, ora, requerido, deverá ser anulada, haja vista que calcada em fato insuficiente e inapto para comprovar que o autor voltou a exercer função laborativa (renovação da CNH), e ainda em prova pericial que se mostra totalmente infundada/descabida diante de outros laudos médicos emitidos e da realidade vivenciada pelo autor.
Aduz que, conforme suscitado pelo autor na defesa apresentada ao Órgão Administrativo, o simples fato em renovar sua CNH não é suficiente para comprovar que voltou a trabalhar.
Sustenta que o Autor não apresenta condições mínimas de retornar ao trabalho ante a incapacidade física para o desempenho de sua profissão, motivo pelo qual o restabelecimento da aposentadoria se impõe como medida.
Diante disso, requer o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, a anulação da decisão administrativa proferida pelo INSS, e a condenação da Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais.
A contestação foi apresentada às fls. 100/105.
Impugnação apresentada às fls. 113/119.
A perícia médica oficial foi realizada em 9-7-2014 (fls. 129).
A antecipação de tutela, foi concedido parcialmente, para determinar que o INSS, restabeleça o benefício de aposentadoria por invalidez ao requerente Mário Lissaraça (fls. 142/144).
Após isso, em 6-4-2016, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:
[...] Julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar do julgamento do recurso do autor, e, declaro nula a decisão do INSS que determinou a restituição dos valores supostamente recebidos indevidamente pelo autor entre o período de 13/09/2006 a 31/07/2011. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A teor do que dispõe o Provimento no 20/2008-CGJ faço constar que: 1- Nome do Segurado: Mario Lissaraça; 2- Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez; 3- Data do início do benefício; 24-8-2011; 4- Renda mensal inicial: 100% do benefício; 5- Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido implantado). Torno definitiva a antecipação dos efeitos da tutela deferida nos autos. Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião da execução do julgado. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. [...]

Do Apelo do INSS
Da incapacidade e do benefício concedido ao Autor
O apelante INSS, alega a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, afirmando que não há provas da alegada incapacidade para o trabalho, uma vez que o laudo pericial, atesta que a incapacidade do autor é total e permanente para atividade habitual, o que não autoriza a concessão do benefício por invalidez, e, que existe capacidade laborativa residual, para o cumprimento de programa de reabilitação profissional.
Pois bem.
Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade total e permanente do apelado para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento da aposentadoria por invalidez; a anulação da decisão administrativa proferida pela Autarquia Federal, e a condenação do INSS no pagamento de indenização por danos morais.
O Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, de restabelecimento de benefício da aposentadoria por invalidez, por entender que houve o preenchimento dos requisitos necessários para o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, declarou nula a decisão do INSS que determinou a restituição dos valores supostamente recebidos indevidamente pelo autor e, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
O Autor foi submetido a perícia médica oficial em 7-7-2014 (fls. 129 – Dr. Romualdo de Andrade Kelm – CRM/MT - 2003, que constatou sua incapacidade total e permanente para o labor, além de consignar:
Quesitos formulado pelo Autor
a) O Periciando se encontra acometido de doença incapacitante para o trabalho ou para atividade habitual? Qual?
R- Sim, perda da visão esquerda e sub- normal a direita e perda da audição esquerda.
[...]
c) é possível afirmar que o periciando se encontrava incapacitado para o trabalho ou para suas atividades habituais quando do cancelamento da aposentadoria por invalidez (31-7-2011)?
R – Sim.
d) houve ou continua havendo progressão ou agravamento da doença? E de suas sequelas?
R – Não. Perda da visão e audição.
[...]
f) tal doença incapacita-o temporariamente permitindo recuperação, ou permanentemente?
R- Permanente
g) a incapacidade é restrita a algum ripo de atividade ou é plena, para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência?
R- Incapacidade para exercer a função de motorista ou qualquer profissão que requer visão e audição normal.
h) em decorrência da deficiência visual (cegueira em um olho e visão subnormal em outro – CID: H 54.1) que apresenta o Autor, poderá exercer sua profissão (motorista)?
R- Não.

Quesitos do INSS
1- Qual a idade do Autor?
R – 37 (trinta e sete) anos (atualmente 45).
[...]
3- Qual a atividade laborativa habitual do autor?
R- Motorista profissional.
[...]
5- O autor está acometido de alguma patologia? Qual?
R – Sim, perda total da visão esquerda, visão direita sub- normal e perda total da audição esquerda.
[...]
13- A incapacidade laboral, é permanente ou temporária?
R – Permanente.
14- Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laboral?
R – Permanente.
[...]
16- Caso a resposta ao quesito anterior seja no sentido da incapacidade permanente e uniprofissional, acredita existir capacidade laborativa residual para o cumprimento de programa de reabilitação profissional?
R- Sim.

Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que, de fato, outro não poderia ser o entendimento do juízo a quo, isso porque o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, e, em observação ao laudo pericial, verifica-se que o expert foi conclusivo no sentido de que o autor está incapacitado de forma permanente para exercer a função de motorista ou qualquer profissão que requer visão e audição normal, bem como afirma estar impossibilitado de exercer atividade por ele já exercido anteriormente.
Dessa forma, os autos revelam que o Autor é insuscetível de reabilitação para o trabalho, porquanto sempre desempenhou função que exige visão e audição normal (Motorista de Carreta) - CTPS, fls. 33/34), e, após sofrer acidente de trabalho que acarretou perda da visão esquerda e sub normal a direita e perda da audição esquerda, que culminou em sua incapacidade laborativa, ficando impossibilitado de exercer sua atividade laborativa, qual seja, (Motorista). Consta que, o Autor possui baixo grau de instrução, que ao meu ver, são circunstâncias que tornam difícil, senão praticamente impossível, a sua reinserção e competição no mercado de trabalho, correspondendo à verdadeira impossibilidade de reabilitação funcional, a qual autoriza a aposentadoria por invalidez.
Além disso, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei no 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a sua idade, escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana:
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:
[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. [...].
(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.
A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.
(RAC no 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, publicado no DJE 25/8/2017). (destaquei)

Assim, correta a sentença que restabeleceu o benefício da aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial.
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.
2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.
3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.
(STJ-2a T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (destaquei)

Portanto, tem-se que o autor preenche os requisitos para a obtenção do benefício pleiteado, uma vez que, encontra-se incapacitado total e permanente, para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, circunstâncias hábeis a lhe garantir o restabelecimento do benefício da aposentadoria por invalidez.
Dessa forma, provada a incapacidade total e permanente do Segurado, é possível o restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez.

Data de início do benefício
No tocante a data de início do benefício, requer o Apelante INSS, que seja fixada a data da sentença. Contudo, de acordo com entendimentos jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia o benefício é o dia seguinte à cessação deste.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.
2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...).
(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 – Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ –ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil. A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Portanto, observa-se dos autos que o autor recebeu benefício de aposentadoria por invalidez, o qual foi cessado em 31-7-2011, logo, uma vez reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de início deve ser fixada a partir da cessação, qual seja, 31-7-2011.

Da correção monetária e dos juros
Requer o apelante, que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Pois bem.
Após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária, obedecer, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:
[...]
3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [Destaquei]
[...]

Desse modo, a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e, deverão incidir da seguinte forma:
a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;
b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.
Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ.
1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).
2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.
4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.
5. As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).
7. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Assim, o recurso merece parcial provimento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Dos honorários Advocatícios
Quanto a condenação do Apelante no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), não prospera, isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, de ofício retifico o ato sentencial, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil.
Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
De ofício, retifico o ato sentencial, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E, DE OFÍCIO, RETIFICARAM, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA